Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725325-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO AGRAVADO: ADELSON JULIO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do cumprimento de sentença iniciado por ADELSON JULIO CARDOSO (autos n. 0713683-98.2017.8.07.0001), rejeitada a impugnação ao Edital de Leilão Judicial, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por ADELSON JULIO CARDOSO contra LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO, em que foi penhorado o imóvel situado a Lote 03, Conjunto 3-A, Quadra 115, Recanto das Emas/DF, registrado sob a matrícula 213772, do Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 44630135, fl. 225) Na decisão de ID 67578556, foi determinada perícia para avaliação do bem penhorado nos autos descrito como Lote 03, Conjunto 3-A, Quadra 115, Recanto das Emas/DF, registrado sob a matrícula 213772, do Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ficando o executado responsável pelo adiantamento dos honorários periciais. Por meio da decisão de id. 149819570, restou deferida a realização de leilão eletrônico do bem constrito. Através da petição de id. 163096905, o requerido impugnou o edital. Afirma que no referido documento consta a menção à existência, em relação ao imóvel, de penhora nos autos no 0011700-18.2008.5.10.0008 em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Aduz que, no entanto, a referida penhora já foi desconstituída pelo Juízo Trabalhista em 04/08/2017. Discorre que não constam, no site que promove o leilão, imagens do imóvel que será leiloado, em clara afronta ao disposto no artigo 886, I do CPC. Narra, por fim, que há erro material na informação do débito de IPTU, sendo que consta do Edital o valor de R$ 83.515,67, enquanto o débito real é de R$ 81.739,11. Decido. Sem razão a parte requerida. Inicialmente, cumpre destacar o que consta do edital em relação a penhora oriundo do processo no 0011700-18.2008.5.10.0008 em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília/DF (id. 158187888), nos seguintes termos: ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Consta da matrícula do imóvel penhora nos autos no 0011700-18.2008.5.10.0008 em favor de Sul América Terrestres Marítimos e Acidentes Companhia de Seguros, em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília-DF, cabendo à parte interessada a verificação de eventuais ônus que não constem dos autos. A certidão de matrícula existente nos autos, id. 54773595 demonstra a existência de anotação da penhora em comento. O fato de o Juízo Trabalhista já ter desconstituído a constrição não afasta o dever de o leiloeiro fazer constar no edital a penhora em questão, em atendimento ao que dispõe o artigo, sobretudo porque o cancelamento da penhora, até a publicação do edital, não se encontrava averbada na matrícula do bem. Assim, não há nenhuma irregularidade no edital quanto a este ponto, uma vez que o edital atendeu corretamente o disposto no artigo 886, VI do CPC. Melhor sorte não assiste ao requerido quanto a alegação de violação ao disposto no artigo 886, I do CPC em virtude do site que promove o leilão não divulgar imagens do imóvel que será leiloado. Assim dispõe o referido artigo: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; O artigo em comento não impõe que sejam divulgadas imagens do imóvel a ser leiloado, exigindo somente que haja descrição do bem e suas características. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o edital atendeu o disposto na legislação, fazendo assim constar de seu texto: DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM: Conforme o laudo de avaliação de ID. 134484904 e matrícula imobiliária de ID. 134484923. Imóvel denominado de Lote 3, Conjunto 3-A, quadra 115, Recanto das Emas, Brasília/DF, com as seguintes características e confrontações: 10,00 metros de frente e fundo e 15,00 metros pelas laterais, totalizando 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados) metros quadrados, limitando-se pela frente com a via pública, pelo fundo com o lote 13, pela lateral direita com o lote 4, e pela lateral esquerda com o lote 2. Imóvel com inscrição municipal sob o no. 46983228 e matriculado sob no 213.772 no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Conforme ID. 134484923, página 669 do PDF do processo. Observações e benfeitorias: Mensurações: A construção presente no imóvel é composta de térreo (onde existem duas lojas), o primeiro pavimento (que encontra-se inacabado), o segundo pavimento (onde estão presentes os dormitórios) e o piso superior, parcialmente coberto, que é utilizada como área Gourmet e de Recreação. Foram verificadas a presença de patologias estruturais, a exemplo de infiltrações, fissuras e presença de danificações na pintura e revestimento de paredes e teto. Conforme já mencionado também, o primeiro pavimento superior, encontra-se inacabado, apenas com o revestimento do reboco alisado, sem possuir piso de cerâmica ou porcelanato assentado. Da mesma forma, a parte elétrica e hidráulica estão inacabadas, com classificação de conservação intermediária. Conforme Id. 134484906, página 627 do PDF do processo. Vizinhança: A região do imóvel é servida de rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, rede telefônica e internet, linhas de transporte público, serviço de coleta de lixo, TV a cabo e pavimentação. Possui proximidade com escolas e centros universitários, além de dispor de prestação de serviços educacionais, além de proximidade com o diverso comércio local e entrada e saída privilegiada para os acessos que levam a outras cidades satélites do Distrito Federal, a mencionar, Samambaia, Riacho Fundo, Gama e, secundariamente, o centro de Brasília. Seu acesso se dá através da BR-060 (sentido Riacho Fundo – Samambaia) e pela BR-251. Conforme Id. 134484906, página 628 do PDF do processo. Peças, benfeitorias, e outras características do imóvel: Duas lojas térreas, funcionais. Primeiro pavimento, após o térreo, com estado de construção inacabado, possuindo apenas revestimento de reboco. Segundo pavimento com três suítes, sala e varanda. Pavimento superior com área coberta classificado com espaço gourmet, com churrasqueira, lareira, sala, piscina, banheiro e sauna. Teto da parte coberta com presença de aquecimento solar da água. Conforme Id. 134484910, página 639 do PDF do processo. Por fim, a diferença entre a dívida de IPTU apontada no edital, R$ 83.515,67, e o suposto débito real apontado pelo requerido, R$ 81.739,11, não tem o condão de viciar o documento, seja pela diferença ser sensivelmente pequena, seja pelo fato de que tal diferença, CASO REALMENTE CONSTATADA, não afeta o valor de eventuais lances a serem oferecidos pela arrematação do bem. Não há, portanto, prejuízo apto a ensejar a nulidade do edital em comento. Indefiro o pedido do requerido. Aguarde-se realização do leilão” (ID163231579, autos originários). Nas suas razões, LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO alega que “O Juízo a quo deixou de observar um dispositivo legal perante o edital publicado do leilão, consoante no Código de Processo Civil art. 886, VI” (ID48293771 – p.5). Sustenta que “Por erro do próprio cartório da 8a Vara do Trabalho deixou-se de cumprir uma decisão determinando a retirada da anotação de penhora na matrícula de um imóvel, que no momento está indo a leilão. ( ) a menção à ônus inexistente e sabidamente desconstituída deve ser motivo determinante à publicação de novo edital, visto que tal informação incorreta acaba por minar possíveis interessados, diminuindo a capacidade de venda do referido imóvel” (ID48293771 – p.5/6). Assevera que “A imagem do imóvel é motivo determinante para sua valorização, bem como clara demonstração do item que está descrito, sua ausência é motivo ensejador de diminuição de valores, bem como esconde a real situação do imóvel” (ID48293771 – p.8). Consigna que “fora enviado AR com objetivo de intimar a cônjuge do Agravante, Marta Ferreira Silva. Acontece que conforme petição juntada (ID 106199809), não houve a intimação da referida cônjuge, motivo determinante também para a suspensão do presente leilão” (ID48293771 – p.9). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Quanto ao “fumus boni iuris” resta cabalmente comprovado, diante da necessidade da realização de um novo edital, devido (i) erro perante a ônus do imóvel (ii) mudança no anúncio do leilão em menos de 24h até abertura; (iii) ausência de intimação da cônjuge do agravante. Há demonstrado risco em relação ao periculum in mora dada a proximidade do leilão, bem como ausência de recursos do agravante, fato controverso em relação ao agravado que é aposentado e possui diversos patrimônios, estando em uma situação absolutamente privilegiada em relação ao agravante” (ID48293771 – p.11). Ao final, requer: “a) Seja concedido o efeito suspensivo perante o presente Agravo de Instrumento, diante da possibilidade de dano irreversível ao Agravante, visto que seu imóvel está na eminência de ser posto em leilão em uma situação manifestamente passiva de nulidade; b) Determinação da realização de um novo edital para sua publicação; c) Intimação da cônjuge do agravante de maneira pessoal e por oficial de justiça” (ID48293771 – p.12). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (decisão de ID118778744, autos originários). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Contudo, verifica-se ser caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento em razão de inovação recursal. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual rejeitada a impugnação ao Edital de Leilão Judicial. Conforme anotado no relatório, o agravante defende a nulidade do Edital, sustentando, em síntese: (i) que o Edital traz informação incorreta acerca da existência de ônus sobre o bem, pois a penhora anotada na matrícula do imóvel foi desconstituída pelo Juízo da “8a Vara do Trabalho”; (ii) que o Edital deveria conter imagens do imóvel, fato determinante para a valorização do bem; e (iii) que o seu cônjuge deveria ter sido intimado pessoalmente da realização do leilão. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. A alegação de que o seu cônjuge deveria ter sido intimado pessoalmente acerca da realização do leilão não foi posta à apreciação, nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita a impugnação às matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal, pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem esses limites objetivos. Assim, o argumento atinente à necessidade de intimação pessoal do cônjuge do agravante acerca do leilão judicial, por não ter sido aventado nem apreciado na origem, não pode ser analisado nesta sede recursal. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento — apenas as matérias relativas à existência de ônus sobre o bem e necessidade de divulgação de imagens do imóvel. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme o art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No caso, para satisfazer o crédito exequendo no cumprimento de sentença, foi determinada a penhora sobre o imóvel registrado em nome do agravante e de Marta Ferreira Silva, identificado por “Lote 03, Conjunto 3-A, Quadra 115, Recanto das Emas/DF, matriculado sob o n. 213772 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (decisão de ID41069887, autos originários). Referido bem foi avaliado e lançado em Edital para alienação em leilão judicial (decisão de ID149819570, autos originários), no qual consta a descrição do bem penhorado, com suas características, e, de forma individualizada, os ônus registrados na matrícula do imóvel até aquela data (10/05/2023): “IMÓVEL: Lote 03, Conjunto 3-A, Quadra 115, Recanto das Emas/DF, registrado sob a matrícula 213.772, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM: Conforme o laudo de avaliação de ID. 134484904 e matrícula imobiliária de ID. 134484923. Imóvel denominado de Lote 3, Conjunto 3-A, quadra 115, Recanto das Emas, Brasília/DF, com as seguintes características e confrontações: 10,00 metros de frente e fundo e 15,00 metros pelas laterais, totalizando 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados) metros quadrados, limitando-se pela frente com a via pública, pelo fundo com o lote 13, pela lateral direita com o lote 4, e pela lateral esquerda com o lote 2. Imóvel com inscrição municipal sob o no. 46983228 e matriculado sob no 213.772 no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Conforme ID. 134484923, página 669 do PDF do processo. Observações e benfeitorias: Mensurações: A construção presente no imóvel é composta de térreo (onde existem duas lojas), o primeiro pavimento (que encontra-se inacabado), o segundo pavimento (onde estão presentes os dormitórios) e o piso superior, parcialmente coberto, que é utilizada como área Gourmet e de Recreação. Foram verificadas a presença de patologias estruturais, a exemplo de infiltrações, fissuras e presença de danificações na pintura e revestimento de paredes e teto. Conforme já mencionado também, o primeiro pavimento superior, encontra-se inacabado, apenas com o revestimento do reboco alisado, sem possuir piso de cerâmica ou porcelanato assentado. Da mesma forma, a parte elétrica e hidráulica estão inacabadas, com classificação de conservação intermediária. Conforme Id. 134484906, página 627 do PDF do processo. Vizinhança: A região do imóvel é servida de rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, rede telefônica e internet, linhas de transporte público, serviço de coleta de lixo, TV a cabo e pavimentação. Possui proximidade com escolas e centros universitários, além de dispor de prestação de serviços educacionais, além de proximidade com o diverso comércio local e entrada e saída privilegiada para os acessos que levam a outras cidades satélites do Distrito Federal, a mencionar, Samambaia, Riacho Fundo, Gama e, secundariamente, o centro de Brasília. Seu acesso se dá através da BR-060 (sentido Riacho Fundo – Samambaia) e pela BR-251. Conforme Id. 134484906, página 628 do PDF do processo. Peças, benfeitorias, e outras características do imóvel: Duas lojas térreas, funcionais. Primeiro pavimento, após o térreo, com estado de construção inacabado, possuindo apenas revestimento de reboco. Segundo pavimento com três suítes, sala e varanda. Pavimento superior com área coberta classificado com espaço gourmet, com churrasqueira, lareira, sala, piscina, banheiro e sauna. Teto da parte coberta com presença de aquecimento solar da água. Conforme Id. 134484910, página 639 do PDF do processo. ( ) ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Consta da matrícula do imóvel penhora nos autos no 0011700-18.2008.5.10.0008 em favor de Sul América Terrestres Marítimos e Acidentes Companhia de Seguros, em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília-DF, cabendo à parte interessada a verificação de eventuais ônus que não constem dos autos” (ID158187888, autos originários). Segundo o art. 886 do CPC, o leilão será precedido de publicação de Edital, que conterá: “Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados” Diferentemente do alegado, o Edital atendeu ao disposto na norma processual: (i) o Código de Processo Civil não exige publicação de fotografias do imóvel para efeito de descrição do bem penhorado; e (ii) feita a menção de ônus sobre o bem existentes no momento da sua publicação — certidão de matrícula de ID41069887 (autos originários) demonstra a anotação da penhora. Registre-se no ponto: o fato de o Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília-DF ter determinado a desconstituição da penhora não vicia referido Edital, pois a constrição ainda se encontra registrada na matrícula do imóvel. Não bastasse, nenhum prejuízo ao agravante, já que a existência ou não de mais de uma penhora sobre o bem ensejaria necessidade de distribuição e entrega do valor arrecadado consoante a ordem de preferência entre os credores (art. 797 c/c art. 908 do CPC). Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “Inicialmente, cumpre destacar o que consta do edital em relação a penhora oriundo do processo no 0011700-18.2008.5.10.0008 em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília/DF (id. 158187888), nos seguintes termos: ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Consta da matrícula do imóvel penhora nos autos no 0011700-18.2008.5.10.0008 em favor de Sul América Terrestres Marítimos e Acidentes Companhia de Seguros, em trâmite na 8a Vara do Trabalho de Brasília-DF, cabendo à parte interessada a verificação de eventuais ônus que não constem dos autos. A certidão de matrícula existente nos autos, id. 54773595 demonstra a existência de anotação da penhora em comento. O fato de o Juízo Trabalhista já ter desconstituído a constrição não afasta o dever de o leiloeiro fazer constar no edital a penhora em questão, em atendimento ao que dispõe o artigo, sobretudo porque o cancelamento da penhora, até a publicação do edital, não se encontrava averbada na matrícula do bem. Assim, não há nenhuma irregularidade no edital quanto a este ponto, uma vez que o edital atendeu corretamente o disposto no artigo 886, VI do CPC. Melhor sorte não assiste ao requerido quanto a alegação de violação ao disposto no artigo 886, I do CPC em virtude do site que promove o leilão não divulgar imagens do imóvel que será leiloado. Assim dispõe o referido artigo: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; O artigo em comento não impõe que sejam divulgadas imagens do imóvel a ser leiloado, exigindo somente que haja descrição do bem e suas características” (ID163231579, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora